Tribunal: TJPA
Processo: 0046915-62.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046915-62.2013.8.14.0301

APELANTE: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

APELADO: THYAGO DE OLIVEIRA BRAUN GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUIZ DETERMINOU O PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO CORRETA. ATRASO NO IMÓVEL COMPROVADO. FIXOU O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO CORRETA. ART.85 DO CPC. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. QUITAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046915-62.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: AUTENTIQ INCORPORADORA CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO: THAIS BITTI

APELADO/APELANTE: THYAGO DE OLIVEIRA BRAUN GUIMARÃES

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de duplo Recurso de Apelação interposto pela
AUTENTIQ INCORPORADORA CONSTRUTORA LTDA e por THYAGO DE OLIVEIRA BRAUN GUIMARÃES,
visando modificar sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela.

Em sua peça vestibular, o autor Thyago de Oliveira Braun Guimarães narrou que firmou com a empresa um contrato de compra e venda de um imóvel, com entrega prevista para 30/11/2012. Afirmou que apesar de ter cumprido com todas as suas obrigações, recebeu o imóvel com 8 (oito) meses de atraso conforme o Termo de Recebimento, porém, em caráter precário, tendo em vista que as áreas comuns não foram entregues,

Acostou documentos.

A parte contrária contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos da Ação Principal, condenando a empresa em lucros cessantes, a partir do dia 30/05/2013 até a data da assinatura do Termo de Recebimento que se deu em 03/07/2013, no valor mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigidos mensalmente pelo INCP; condenou ainda, a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. E, ainda, Julgou procedente a reconvenção para condenar a parte autora a pagar o saldo representado pela atualização monetária do contrato, no valor de R$5.661,66 (cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), incidindo correção monetária e juros de mora legais em 1% ao mês.

Inconformada, a empresa requerida interpôs o recurso de apelação, alegando que não caberia o pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que não foram demonstrados os prejuízos efetivos sofridos pelo autor. Aduz ainda que não há justificativa para que fosse condenada no pagamento das custas processuais. Requer assim, o provimento do recurso para reformar a presente sentença.

Inconformado também, o autor interpôs recurso de apelação alegando a necessidade de reforma da reconvenção, pois afirma que houve a devida quitação do saldo e, ainda, ressalta a procedência da condenação em danos morais. Por fim, requer o provimento do seu recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de duplo Recurso de Apelação interposto pela
AUTENTIQ INCORPORADORA CONSTRUTORA LTDA e por THYAGO DE OLIVEIRA BRAUN GUIMARÃES,
visando modificar sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela.

I - Da Apelação (Autentiq Incorporadora Construtora Ltda)

Pretende a Apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, que condenou ao pagamento de lucros cessantes e das custas e honorários advocatícios.

Verificando os autos, bem como todos os documentos anexados, entendo que as alegações da ora apelante não merecem prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Quanto aos lucros cessantes, sabe -se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte dos adquirentes da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessária a juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Posto isso, entendo que foi acertada a decisão do Juiz Primevo em condenar a apelante ao pagamento de lucros cessantes.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1. - A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, do promitente -comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes ... há presunção de prejuízo (STJ - AgRg no REsp 1202506 /RJ - rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 24 /02 /2012).

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÂO CONDENATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÂ¿O POR DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE ATRASO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À DATA LIMITE PARA ENTREGA DO IMÓVEL INCLUINDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. TERMO FINAL. DISPONIBILIZAÇÂO DAS CHAVES DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÂO. NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS.(...) 4.- Recurso Especial a que se nega provimento. (REsp 1355554/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) Brasília (DF), 30 de abril de 2015. MINISTRO MARCO BUZZI Relator (STJ, Relator: Ministro MARCO BUZZI).

No mais, entendo ainda, que não deve prosperar a afirmativa de que não deveria arcar com as custas processuais, bem como, com os honorários advocatícios, haja vista, conforme dispõe o art.85 do CPC:
“A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado vencedor”.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão em todos os seus termos.

II - Da Apelação (Thyago de Oliveira Braun Guimarães).

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou procedente a reconvenção, que o condenou ao pagamento do saldo representado pela atualização monetária do contrato, no valor de R$5.661,66 (cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos) e que não deferiu o dano moral pleiteado.

Verificando os autos, bem como todos os documentos anexados, entendo que as alegações do ora apelante merecem prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, quanto ao pagamento do saldo devedor, verifico que o autor/recorrente fez o devido pagamento do que fora acordado no contrato entre as partes, tendo a empresa/apelada concedida plena e irrevogável quitação, não cabendo neste momento processual, querer receber eventual diferença não ressalvada ou informada.

Quanto ao dano moral, decido:

No caso em tela, nota -se que o atraso em questão transbordou o mero dissabor. Assim, factível o dano moral suportado pelo consumidor apelante, fazendo-se medida de justiça sua reparação pelo abalo a personalidade, uma vez que o imóvel não foi entregue no prazo correto.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência pátria em casos similares:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando -se de uma relação de consumo, impõe -se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. 2. Ademais, tendo o TJSP concluído que a responsabilidade da ora recorrente se deu em razão do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços, rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador " (EREsp 1341138/ SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09 / 05 / 2018, DJe 22 / 05 / 2018). 4 providências vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.948.139 / SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/ 12/ 2021, DJe de 15/ 12/ 2021.)

Dessa forma, entendo que a conduta da construtora que deixou de cumprir com o acordado em contrato, acarreta dano moral, sendo prudente arbitrar os danos no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024